Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701766-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA JERONIMA DE ANDRADE ALMEIDA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0710423-60.2020.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, com a função de repetição programada ("teimosinha"), nos seguintes termos: “(...) Na espécie, o credor formula requerimento genérico, sem qualquer justificativa para a adoção da reiteração pelo período indicado, de modo que INDEFIRO o requerimento.” Pugna pela concessão da tutela de urgência para “determinar o imediato prosseguimento das medidas constritivas, com a inclusão imediata de buscas no sistema SISBAJUD de forma reiterada visando obter êxito no processo executivo”. No mérito, a reforma da decisão com a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. Decido. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inexistindo elementos que indiquem a inutilização de movimentação bancária futura por tão longo período. No caso ora em análise, verifica-se o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela ora agravante. Em que pese a probabilidade de existência do direito da demandante, não há elementos que indiquem a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora